Tribunal: TCU
Processo: 036.322/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3477/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a perda do seu objeto, tendo em vista o cancelamento do Pregão Eletrônico 98/2019, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 036.322/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mediphacos Indústrias Médicas S.A. 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou; 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Wanderley Romano Donadel, OAB/MG 78.870. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.